Tribunal: STF
Processo: AI 407859
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidores
públicos. Vencimentos. Licença-prêmio. Leis estaduais nºs. 500/74 e
10.261/68.  Ofensa a direito local. Súmula 280. Agravo regimental
não provido. Não se admite recurso extraordinário que tenha por
objeto alegação de ofensa indireta à Constituição por má aplicação
de direito local